Tribunal: TJDFT
Processo: 0750324-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750324-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: DANIELE DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Considerando o informado no ID 76611325 quanto ao cumprimento da liminar, informe a recorrente se o procedimento cirúrgico autorizado já foi integralmente realizado. Intime-se. Brasília - DF, de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador